Tribunal: TJMT
Processo: 1038596-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Direito empresarial e Processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação de crédito em recuperação judicial. Cooperativa de crédito. Ato cooperativo. Extraconcursalidade. Honorários advocatícios. Limitação à parcela controvertida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038596-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ DA COSTA TRANSPORTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 29.244.436/0001-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
empresarial
e Processual civil. Agravo de instrumento.
Impugnação de crédito em r
ecuperação judicial.
Cooperativa de crédito. Ato cooperativo.
Extraconcursalidade
. Honorários advocatícios. Limitação à parcela
controvertida.

Recurso

parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na Impugnação de Crédito que, em recuperação judicial, julgou procedente o pedido formulado por cooperativa de crédito para excluir a integralidade do crédito dos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de ato cooperativo, condenando a recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações de crédito firmadas entre cooperativa e associado caracterizam ato cooperativo, para fins de exclusão da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se os honorários devem incidir sobre o valor total do crédito ou apenas sobre a parcela efetivamente controvertida.

III. Razões de decidir

3.
O art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005 exclui dos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos praticados entre cooperativa e cooperado.

O art. 79 da Lei 5.764/1971 define ato cooperativo como aquele voltado à consecução do objeto social, não se confundindo com operação de mercado perante terceiros.

4.
O STJ firmou entendimento de que a concessão de crédito ao associado constitui ato cooperativo típico, ainda que formalizada por instrumentos financeiros e com incidência de juros
.

5.
Quanto aos honorários, a recuperanda reconheceu desde o início a exclusão da parcela garantida por alienação fiduciária, limitando a controvérsia a montante
menor
.

6.
A incidência da verba honorária sobre a totalidade do crédito viola a proporcionalidade, devendo restringir-se à parcela efetivamente resistida.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
pr
ovido.

Tese de julgamento:
“1.
1. A concessão de crédito por cooperativa a seu associado configura ato cooperativo típico e não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2. Os honorários em impugnação de crédito devem incidir apenas sobre a parcela efetivamente controvertida quando houver reconhecimento do montante incontroverso.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, § 13, e 49, § 3º; Lei 5.764/1971, art. 79; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.091.441/SP; STJ, REsp 2.110.361; STJ,
AgInt
no REsp 1.875.038/RS; STJ,
AREsp
2.855.276/RS; TJMT, AI 1031423-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.11.2025; TJMT, AI 1043448-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Anderson Luiz
d
a Costa Transporte Ltda.

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT, n
a

Impugnação de Crédito
, autos n.

1058529-15.2025.8.11.0041
,
em desfavor de
Cooperativa
d
e
Crédito

de Livre Admissã
o
d
o Sudoeste
d
a
Amazonia
Ltda
.
-
Sicoob

Credisul
, que
julgou integralmente procedente o pedido para excluir a totalidade d
o
crédito (R$ 3.531.172,60
– três milhões, quinhentos e trinta e um mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos
) dos efeitos da recuperação judicial, condenando a empresa recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Nas
razões recursais
,

a empresa

agravante
narra que, na origem, a cooperativa credora apresentou impugnação com dois pedidos: um principal, para exclusão de todo o crédito com base na tese de
“
ato cooperativo
”
; e um subsidiário, para exclusão de R$ 3.341.723,61, por se tratar de crédito com garantia de alienação fiduciária.

Afirma que, pautada pela boa-fé processual, reconheceu de imediato, em contestação e em audiência de conciliação, a procedência do pedido subsidiário, anuindo com a exclusão da maior parte do crédito, por se tratar de erro na listagem inicial. Desse modo, alega que a controvérsia processual foi objetivamente limitada à natureza do crédito remanescente de R$ 189.449,37
(cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos)
.

Sustenta, primeiramente, a necessidade de reforma da sentença no que tange ao mérito da controvérsia remanescente, defendendo que o referido saldo, oriundo de Cédulas de Crédito Bancário e cartão de crédito, não se caracteriza como ato cooperativo, mas sim como típica
“
operação de mercado
”
, em razão da cobrança de juros e encargos análogos aos praticados por instituições financeiras, o que atrairia
a incidência do parágrafo único do art. 79 da Lei n
.
5.764/71 e, por consequência, a sujeição do crédito à recuperação judicial.

Além disso
, insurge-se contra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Argumenta que a decisão agravada, ao fixar a verba em 10% sobre o valor total da causa, ignorou a ausência de litigiosidade sobre 94,6% do montante, violando o princípio da causalidade e punindo a conduta cooperativa da recuperanda.
Alega
, assim, que a base de cálculo
deve ser
restringida ao valor efetivamente controvertido de R$ 189.449,37.

Diante disso, requer o
provimento integral do recurso para manter o crédito remanescente nos efeitos da recuperação judicial, ou, subsidiariamente, a reforma parcial da decisão para readequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais

(ID.
326023375
).

O

preparo foi recolhido
(ID.
326053863
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pel
a desembargadora em substituição

(ID.

327191877
)
.

Em
contraminuta
, a agravada

defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a concessão de crédito a associado é a própria finalidade da cooperativa, caracterizando ato cooperativo nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos honorários, afirmou que a condenação sobre o valor total é correta, pois a recuperanda deu causa à instauração do incidente ao listar indevidamente créditos extraconcursais

(ID.
335350364
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
des
provimento do agravo de instrumento (
ID.
337086377
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Dessume-se

dos autos que

a empresa agravante

Anderson Luiz da Costa Transporte Ltda.
, ao ajuizar seu pedido de recuperação judicial (
autos
n
.
1002392-13.2025.8.11.0041), incluiu em sua lista de credores quirografários o crédito detido pela
a
gravada

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia Ltda. - Sicoob
Credisul
, decorrente de diversas operações financeiras, no montante global de R$ 3.531.172,60
(
três milhões, quinhentos e trinta e um mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos).

Inconformada com a sujeição de seu crédito ao plano
recuperacional
, a Cooperativa
a
gravada apresentou Impugnação de Crédito, deduzindo dois pedid
o
s distintos:
a
exclusão da totalidade do crédito (R$ 3.531.172,60), com fundamento no art. 6º, § 13, da Lei n
.
11.101/2005 (introduzido pela Lei n
.
14.112/2020), sob a alegação de que todos os valores decorriam de
“
ato cooperativo
”
praticado entre a
cooperativa e seu associado, o que, por expressa disposição legal, os tornaria extraconcursais.

Subsidiariamente,
requereu a exclusão específica dos créditos garantidos por alienação fiduciária, referentes aos contratos n
.
164809-3, 182852-7 e 218934-3, que totalizavam R$ 3.341.723,61 (aproximadamente 94,6% do valor total), com base na
“
trava bancária
”
prevista no art. 49, § 3º, da LREF.

Ao apresentar sua contestação, a
r
ecuperanda
, ora a
gravante
,
reconheceu expressamente a procedência do pedido subsidiário. Admitiu que houve equívoco na listagem dos créditos garantidos por alienação fiduciária e concordou com sua exclusão do Quadro Geral de Credores. Esse reconhecimento foi reiterado e formalizado em audiência de conciliação.

Contudo, a
a
gravante manteve sua resistência em relação ao pedido principal e à exclusão do saldo remanescente de R$ 189.449,37 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos). Argumentou que tais valores, oriundos de Cédulas de Crédito Bancário (especificamente operações de capital de giro via PRONAMPE e cheque especial) e cartão de crédito, não se revestiam da natureza de
“
ato cooperativo
”
típico, mas sim de
“
operação de mercado
”
, dada a incidência de juros e encargos financeiros, o que atrairia a aplicação do parágrafo único do art. 79 da Lei n
.
5.764/71 e imporia sua manutenção na recuperação judicial.

O
juiz
de primeiro grau, ao proferir a sentença ora agravada, acolheu integralmente a tese da
i
mpugnante
/a
gravada. Fundamentou sua decisão na interpretação de que as operações de crédito realizadas entre cooperativa de crédito e associado, visando a consecução dos objetivos sociais da entidade, configuram ato cooperativo típico, independentemente de se assemelharem a operações bancárias de mercado. Aplicou, assim, a regra do art. 6º, § 13, da LREF, determinando a exclusão de todo o crédito da recuperação judicial.

Em consequência da procedência total do pedido e da natureza litigiosa da impugnação, condenou a
r
ecuperanda
/agravante
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 3.531.172,60).

A referida decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
:

“
É de conhecimento geral que a Lei de Recuperações Judiciais e Falências, passou por uma recente reforma legislativa, promovida pela Lei 14.112/2020, que trouxe alterações substanciais e incluiu dispositivos legais que, aparentemente, têm impacto no caso em questão. Dentre as modificações, foi acrescido o §13 ao artigo 6º da LRJF, que dispõe o seguinte: (...)

Em adição, o artigo 79 da Lei 5.764/1971, tem a seguinte redação: (...)

Percebe-se que a Lei das Cooperativas define os “atos cooperativos” como aqueles praticados para a consecução dos objetivos sociais e que não impliquem operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria (art. 79, caput e parágrafo único da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971).

Em vista disso, infere-se que o ponto controverso da presente impugnação resida na definição do que seria ato cooperado, o que implica na classificação do crédito da credora como concursal ou extraconcursal.

Pois bem.

O STJ firmou entendimento de que a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Vejamos esse julgado: (...)

Nessa perspectiva, os Tribunais de Justiça de SP e de MT consolidaram entendimento que tais créditos não se sujeitão ao processo de recuperação judicial. In
verbis
: (...)

Basicamente, a circunstância de as cooperativas de crédito realizarem operações financeiras similares às executadas pelos bancos tradicionais não altera a natureza e a qualificação dessas operações como atos cooperativos típicos, realizados entre as sociedades cooperativas e seus cooperados, conforme disposto no art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

Ou seja, não é porque o contrato de concessão de crédito/empréstimo/financiamento firmado pela cooperativa possui as mesmas características de um contrato firmado por uma instituição financeira tradicional, que tal contrato deixa de ser qualificado como um ato cooperativo. Se o negócio jurídico foi firmado nas condições e proteções jurídicas previstas em lei, tanto a cooperativa quanto o cooperado devem se ater a essas condições e a essas proteções jurídicas.

Nesse espeque, se a lei prevê que o crédito é extraconcursal, não se mostra razoável tentar, mediante interpretações extensivas daquilo que a lei não diz, fazer com que tal crédito se submeta aos efeitos da recuperação judicial para que sofram os efeitos do PRJ apresentado (parcelamentos, deságios etc.), prejudicando a cadeia de crédito em que tais cooperativas estão inseridas.

Portanto, por força legal do artigo 6° §13 da Lei 11.101/2005 e pelas razões expostas, entende-se que os créditos derivados de atos cooperativos não se sujeitam a recuperação judicial. (...)

Em complemento, recentemente, em decisão unânime, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os créditos oriundos de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados são considerados atos cooperativos e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

O entendimento foi consolidado no julgamento conjunto dos Recursos Especiais 2.091.441 e 2.110.361. O relator, ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, destacou que a concessão de crédito pelas cooperativas a seus associados está intrinsecamente ligada aos objetivos sociais dessas entidades, conforme definido no artigo 79 da Lei 5.764/71.

Além disso, ressaltou a validade do §13 do artigo 6º da Lei 11.101/05, introduzido pela Lei 14.112/20, que exclui expressamente os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, vejamos a ementa: (...)

A tese sustentada de que as operações realizadas com a cooperativa seriam análogas às operações bancárias e, portanto, sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, já foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça. O entendimento consolidado pela Corte é de que o parágrafo único do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 deve ser interpretado no sentido de que o ato cooperativo, por sua essência, não se confunde com uma operação de mercado, independentemente de sua roupagem contratual ou formal.

Assim, qualquer tentativa de submeter o crédito discutido aos efeitos da recuperação judicial configura afronta à jurisprudência do STJ e ao princípio da segurança jurídica, especialmente no que se refere à proteção da atuação típica das cooperativas de crédito, cuja autonomia foi expressamente reconhecida pela alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.112/2020 no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

É certo que referida previsão legal cria uma hipótese excepcional de exclusão de créditos do processo
recuperacional
, a exemplo de outras exceções consagradas na legislação falimentar. Como paradigma, citam-se os créditos garantidos por alienação fiduciária, os quais, conforme o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, também não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, entendimento igualmente consolidado pelas Cortes Superiores.

No que se refere às alegações de inconstitucionalidade do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, importa destacar que a controvérsia não reside na primeira parte do dispositivo, que trata da exclusão dos atos cooperativos do regime da recuperação judicial, mas sim na segunda parte, que trata da possibilidade de as sociedades operadoras de planos de assistência à saúde, quando constituídas como cooperativas médicas, requererem a recuperação judicial.

A primeira parte do §13 foi regularmente aprovada no processo legislativo e não apresenta qualquer vício de inconstitucionalidade formal, haja vista que apenas reafirma a natureza peculiar dos atos cooperativos, tradicionalmente reconhecida pelo ordenamento jurídico, notadamente pelo art. 79 da Lei n.º 5.764/1971.

Não diferente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 7442, proposta pelo Procurador-Geral da República, tem como objeto exclusivamente a segunda parte do dispositivo, referente às cooperativas médicas, sem questionar a validade da norma que trata dos atos cooperativos.

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da primeira parte do dispositivo, tampouco em controle difuso neste ponto. Ao contrário, a exclusão dos atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial encontra respaldo na legislação cooperativista e está em consonância com o processo legislativo. Assim, a argumentação das partes impugnadas, quanto à suposta inconstitucionalidade do art. 6º, §13, não merece acolhida.

Destarte, impõe-se a exclusão do crédito da impugnante COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL da relação de credores do grupo recuperando, por se tratar de crédito extraconcursal.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINO:

1) A intimação da Administradora Judicial para proceder com a EXCLUSÃO do crédito da impugnante da lista de credores.

2) A intimação da Administradora Judicial para proceder com a atualização da lista de credores, colacionando-a aos autos.

Condeno a impugnada/recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

Julgo extinta ação com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.”

(ID.
205124910

na origem
).

Irresignad
a
,

a empresa

agravante
interpôs o
presente recurso
.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não m
erece acolhimento
.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.

Há que se atentar neste caso se as
operações de crédito que totalizam R$ 189.449,37 (Cédulas de Crédito Bancário e Cartão de Crédito) configuram
“
ato cooperativo
”
e, portanto, são extraconcursais, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei n
.
11.101/2005.

A tese da
a
gravante, de que a cobrança de encargos financeiros descaracterizaria a natureza mutualista da operação, transformando-a em
“
ato de mercado
”
, não encontra amparo n
o entendimento
jurisprud
encial recente
do
c.
Superior Tribunal de Justiça, que foi corretamente aplicada pelo
J
uízo de origem.

O regime do cooperativismo de crédito é informado por uma lógica própria, distinta daquela que rege as instituições financeiras comerciais. Conforme a Lei Complementar n
.
130/2009, a prestação de serviços financeiros aos associados, por meio da mutualidade, é o objeto precípuo dessas entidades.

A concessão de crédito, portanto, não é uma atividade acessória, mas sim a expressão máxima de seu objetivo social.

Nesse sentido, o
c. STJ
, no julgamento do REsp n
.
2.091.441/SP, enfrentou diretamente a questão e firmou a diretriz de que
“o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial”
.

A interpretação dada pela
e.
Corte Superior ao art. 79 da Lei n
.
5.764/71 estabelece que a ressalva do parágrafo único (
“
não implica operação de mercado
”
) não se presta a desnaturar o ato praticado no âmago da relação cooperativista, mas a diferenciá-lo das operações com terceiros não associados.

Frise-se que a
cobrança de juros, por si só, não transmuda a natureza do ato, pois tais valores são revertidos à própria estrutura da cooperativa e, ao final, as sobras são distribuídas entre os cooperados, mantendo-se a essência mutualista.

No caso
em tela
, a tese da
a
gravante
fic
a ainda mais fragilizada pela constatação de que os contratos de mútuo em questão foram firmados no âmbito do PRONAMPE, um programa de fomento governamental com taxas de juros subsidiadas. Tal circunstância, longe de caracterizar uma
“
operação de mercado
”
especulativa, reforça o caráter de auxílio e fomento da atividade empresarial do associado, alinhando-se perfeitamente à finalidade do sistema cooperativista.

Sobre o tema, colhe-se entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

O §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus cooperados.

A definição legal de ato cooperativo, conforme o parágrafo único do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, abrange as operações realizadas entre a cooperativa e seus associados com o objetivo de alcançar as finalidades sociais da entidade, ainda que envolvam instrumentos típicos do mercado financeiro.

A concessão de crédito pela cooperativa à cooperada, por meio de cédulas de crédito bancário, insere-se no escopo de suas atividades estatutárias e constitui ato cooperativo típico, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e desta Câmara.

A cobrança de encargos financeiros pelas cooperativas não descaracteriza o ato cooperativo, pois decorre da necessidade de manutenção da instituição, em regime de mutualidade, sem finalidade lucrativa.

A jurisprudência pacífica do STJ reafirma que atos cooperativos típicos — ainda que envolvam movimentação financeira e instrumentos bancários — não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (REsp 2.091.441/SP;
AgInt
no REsp 1.875.038/RS;
AREsp
2.855.276/RS).

A natureza jurídica distinta das cooperativas de crédito, reconhecida pela LC nº 130/2009, reforça a aplicação do tratamento diferenciado legalmente previsto em favor dos atos cooperativos.”
(TJMT,
AI
1031423-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
26/11/2025
).

Assim send
o, a decisão que reconheceu a
extraconcursalidade
da integralidade do crédito está em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência superior, não merecendo reforma neste ponto.

Por outro lado, no que se refere

à base de cálculo dos
honorários advocatícios
, demanda solução diversa.

O
J
uízo de origem fixou a verba honorária em 10% sobre o valor total da causa (R$ 3.531.172,60), com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Ocorre que
a
a
gravante demonstra, e a própria
a
gravada não nega, que houve o reconhecimento imediato da procedência do pedido subsidiário, referente à exclusão dos créditos com garantia fiduciária, no montante de R$ 3.341.723,61.

A instauração da litigiosidade, portanto, deu-se apenas em relação à parcela remanescente de R$ 189.449,37, sobre a qual a
r
ecuperanda
/apelante
apresentou resistência.

A fixação da sucumbência deve obedecer a uma interpretação conjunta dos princípios da causalidade e da sucumbência. Se, por um lado, a
a
gravante deu causa à instauração do incidente ao listar indevidamente os créditos, por outro, sua conduta processual posterior, ao anuir com a exclusão da maior parte do valor, limitou objetivamente a controvérsia.

Condená-la a arcar com honorários sobre a totalidade do crédito, incluindo a parcela sobre a qual não houve resistência, seria impor-lhe ônus desproporcional e violar a lógica retributiva da verba honorária, que visa remunerar o trabalho do advogado na medida da complexidade e extensão do litígio efetivamente travado.

E
m situação semelhante, esta Corte já decidiu:

“havendo anuência expressa dos recuperandos, desde a primeira manifestação, quanto à exclusão da parcela garantida por alienação fiduciária, a litigiosidade restringiu-se ao montante
(
...
)
referente aos créditos sem garantia
(
...
)
razão pela qual não se mostra proporcional a incidência de honorários sobre a totalidade do crédito.”

(TJMT, AI 1043448-52.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
18/02/2026
).

O Enunciado n
.
14 do FONAREF (Fórum Nacional de Juízes de Competência Empresarial) também orienta que, nos incidentes em que a parte contrária concorda com o pedido, não haverá condenação em honorários, o que, por analogia, reforça a necessidade de limitar a sucumbência àquilo que foi resistido.

Desse modo
, embora cabível a condenação em honorários em razão da litigiosidade instaurada, sua base de cálculo deve ser reformada para refletir o real proveito econômico obtido pela
a
gravada em decorrência da resistência da
a
gravante, ou seja, o valor de R$ 189.449,37

(cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Pelo
exposto
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para, mantendo o reconhecimento da natureza extraconcursal da integralidade do crédito da agravada, reformar a sentença exclusivamente no que tange aos ônus sucumbenciais, a fim de determinar que os honorários advocatícios, fixados em 10% incidam sobre a parcela efetivamente controvertida do crédito, qual seja, R$ 189.449,37 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026